Tribunal: STF
Processo: RE 1568186
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOMEAÇÃO TARDIA DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 629.392-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 454, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/2/2018), fixou tese no sentido de que: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.



    2. Ao assegurar à parte autora a reclassificação na carreira, a despeito de sua nomeação tardia, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).